Tribunal: STF
Processo: ARE 1501437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INC. II, E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA JÁ SUPERADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VIABILIZADO EM SUA PLENITUDE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MÁCULA INEXISTENTE. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO REPELIDO. DOSIMETRIA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL E DO ERRO EXISTENTE NO CÁLCULO DOSIMÉTRIO DA TERCEIRA FASE DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente